Tribunal: TJBA
Processo: 8002998-38.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002998-38.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALEX ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BANCO DO BRASIL. INTIMAÇÃO PESSOAL PELO DOMICÍLIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O Apelante sustenta que não houve a devida intimação pessoal para impulsionar o feito, condição essencial para extinção do processo por abandono.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da validade da intimação realizada por meio eletrônico em processo eletrônico, como substitutiva da intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, quando se trata de empresa devidamente cadastrada no sistema de intimações do Judiciário.

III. Razões de decidir: h
á comprovação nos autos de que o Banco do Brasil foi intimado pessoalmente conforme se observa na certidão de ID
87449652
, através da intimação eletrônica considerada válida para fins de intimação pessoal.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002998-38.2020.8.05.0113
da
Comarca de Itabuna/BA
, sendo Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
e Recorridos
ALEX ANDRADE DE OLIVEIRA - ME e outros,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA